Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-19.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. VÍCIO NA IMPUTAÇÃO DO DELITO. ITEM III DA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. FUNDAMENTO DIVERSO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ESTUPRO DE MENOR DE 18 ANOS E MAIOR DE 14 ANOS. ARTIGO 213, §1o, DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXAME NEGATIVO DA CULPABILIDADE. GENITOR DA VÍTIMA. BIS IN IDEM. DECOTE. SEGUNDA FASE. PRESENÇA DA AGRAVANTE ESPECÍFICA (ART. 61, II, ‘F’). TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença.
2. O artigo 383 do Código de Processo Penal autoriza a readequação da definição jurídica diversa, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, uma vez que o acusado se defende dos fatos e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada.
3. In casu, o fato descrito no item III da denúncia consistente na atitude do réu de aproximar-se da vítima, com mais de 14 anos, enquanto ela dormia em sua cama, e esfregar sua genitália nas nádegas da ofendida, com propósito lascivo, se amolda ao delito de importunação sexual, restando imperiosa a desclassificação do crime de estupro de vulnerável por impossibilidade da vítima em oferecer resistência para o delito previsto no artigo 215-A c/c artigo 226, II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, III, da Lei 11.340/2006.
4. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica, o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
5. A inexistência de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza, por si só, a ocorrência dos crimes de estupro de vulnerável, e estupro qualificado pela idade da vítima, notadamente em se tratando de atos libidinosos em contexto doméstico, em que não raro se constata a ausência de vestígios em razão da conduta às escondidas.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de estupro, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, dado que os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunhas –, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados, respectiva materialidade e autoria delitivas.
7. Não há que se falar em desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual, sob a alegação de que não houve conjunção carnal ou ato similar, pois, para a configuração daquele tipo penal, basta a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos.
8. O trânsito em julgado de sentença penal condenatória por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas ocorrido em data posterior a data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.
9. Por se configurar bis in idem, impõe-se o afastamento do exame negativo da circunstância afeta à culpabilidade do acusado, fundamentada no fato de o réu possuir pleno acesso à vítima, dada à sua posição de genitor, se esta mesma condição foi simultaneamente utilizada pelo magistrado na terceira etapa da dosimetria, ensejando a exasperação da pena à metade (causa especial de aumento - artigo 226, II, do Código Penal).
10. Não há bis in idem na incidência da agravante genérica do artigo 61, II, ‘f’, concomitantemente com a causa de aumento de pena do artigo 226, II, ambos do Código Penal, nos crimes sexuais cometidos em contexto de violência doméstica.
11. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
12. Apelação Criminal conhecida. Preliminar acolhida, em parte. No mérito, recurso parcialmente provido.